Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734024-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME, G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, ANGELO MATTEUCCI, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., MBCE RESTAURANTE LTDA. RECORRIDO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI, PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO MBCE RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA e G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 50 do Código Civil. Apontam ainda divergência jurisprudencial com acordão do TJRS. Sustentam que os fatos admitidos pelo acórdão recorrido não caracterizam grupo econômico com a GCA RESTAURANTE LTDA. Aduzem que o acórdão não indicou em que consistiria o desvio de finalidade ou confusão patrimonial capazes de justificar a caracterização de grupo econômico e permitir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defendem a existência de perigo de dano, fundamentado no início do cumprimento de provisório de sentença no 0735572-35.2022.8.07.0001 em que as ora recorrentes foram intimadas a pagar vultosa quantia (mais de 2 milhões de reais). Alegam que, caso ocorrida penhora em suas contas no montante exequendo as atividades serão imediatamente paralisadas, os funcionários dos três restaurantes serão prejudicados, podendo, inclusive acarretar o encerramento das unidades. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas à imediata suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da insurgência pelo Superior Tribunal de Justiça. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelos recorrentes. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrida PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. MULTA POR RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 1.003, §5o, combinado com o artigo 219, todos do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Caso oposto embargos de declaração, interrompe-se o prazo recursal, voltando a transcorrer no primeiro dia útil após a intimação da decisão sobre os aclaratórios. No caso, interposto o recurso no prazo legal, afasta-se alegação de intempestividade. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Na hipótese, desnecessária a suspensão de um dos processos quando o julgamento das demandas se dá conjuntamente, visando evitar decisões conflitantes. 4. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os casos eminentemente de Direito Civil. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 6. O inadimplemento, a ausência de bens, o funcionamento das empresas no mesmo endereço, a alteração dos contratos sociais em geral pelos mesmos sócios, o compartilhamento do mesmo endereço eletrônico e telefone de contato configuram ato concreto de abuso da personalidade jurídica apto a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Diante da especificação objetiva e robusta da existência de abuso decorrente da confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a decisão do juízo de origem deve ser reformada. 8. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil. 9. Negou-se provimento ao AGI no 0734477-02.2024.8.07.0000. Deu-se provimento ao AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000. (ID 67042296) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelos recorrentes é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há elementos concretos nos autos de insuficiência patrimonial para cumprimento das obrigações pecuniárias que lhe foram impostas, de forma a comprovar o impacto no exercício de suas atividades empresariais. Registre-se, ainda, que o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris. Quanto à alegada transgressão ao artigo 50 do Código Civil, a conclusão a que chegou o acórdão vergastado para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GCA RESTAURANTE LTDA decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão: “Ocorre que, no presente caso, os argumentos não se lastreiam apenas na ausência de bens passíveis de constrição e no encerramento irregular da empresa, situações que, por si sós, não permitiriam a modificação do entendimento externado pelo Juízo Singular. Aqui, alinham-se outros elementos que ensejam a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para fins de a execução alcançar o patrimônio de outra empresa por nítida configuração de grupo econômico. Importante registrar primeiramente que a dívida origina-se da ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravante/exequente nos autos do processo no 0724292-72.2019.8.07.0001, na qual pretendia a anulação de contrato de trespasse do estabelecimento comercial do restaurante La Tambouille Brasília celebrado entre as partes. A sentença julgou procedentes os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida GCA Restaurante LTDA a devolver os valores recebidos. A r. decisão data de 29/01/2021 (ID 82358826 dos autos do processo no 0724292-72.2019.8.07.0001). Especificamente sobre as sucessões das sociedades, verifica-se que de fato, em 21/09/2018, Esdlas Mouzarth de Freitas Pereira e Ângelo Matteucci eram sócios da empresa GCA RESTAURANTE LTDA, com sede em Brasília/DF, tendo o agravado Esdlas retirado-se da sociedade em 29/06/2021 (ID 186365630 e ID 186366847 da origem), apenas seis meses após a sentença. Também restou comprovada a participação como sócio de Esdlas Mouzarth na empresa MBCE Restaurante LTDA, juntamente com Cláudia Bolla, consoante se vê do Contrato Social de 11/02/2019. Aqui, observa-se que a testemunha do ato é o agravado Ângelo Matteucci (ID 186364891 e ID 186365633 da origem). Ainda, os atos constitutivos da empresa individual de responsabilidade limitada Cláudia Bolla Participações EIRELLI, de 27/02/2020, que está nitidamente vinculada à empresa LA TAMBOUILLE desde sua constituição por Gian Carlo Bolla (ID 186363240 ao ID 186364884 da origem), possui como testemunhas Ângelo Matteucci e Esdlas Mouzarth (ID 186363238, p. 1-5, da origem). Também está demonstrado por meio da declaração de imposto de renda do exercício de 2023, ano-calendário 2022, que o agravado Ângelo Matteucci, possuía 100% de participação, com 9.100 quotas no capital da empresa GCA RESTAURANTE LTDA, CNPJ 14.216.707/0001-44. Constata-se, ainda, empréstimos relativos às empresas MBCE RESTAURANTE e LA TAMBOILLE COMÉRCIO E REFEIÇÕES RÁPIDAS (ID 186365621 da origem). Nessa seara, ainda que tenha ocorrido posteriores alterações contratuais, verifica-se nítida configuração de grupo econômico. Trata-se de pessoas jurídicas que possuem idêntica atividade (ramo alimentício). Em relação aos endereços, a empresa CLAUDIA BOLLA PARTICIPAÇÕES EIRELI possui endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua André Fernandes, n° 164, Sala A, Jardim Europa, CEP 04536-020, e-mail claudia@tamboille.com.br e telefone (11)3079-6276 (ID 186363238 da origem). O agravado GCCB RESTAURANTE LTDA possui endereço à Rua André Fernandes, n° 166, Itaim Bibi, CEP 04536-020, e-mail cbolla@terra.com.br, e telefone (11) 3079-6277. Já o agravado MBCE RESTAURANTE, por sua vez, funciona à Avenida Nove de Julho no 5925, Jardim Paulista, São Paulo, CEP 01407-200, e-mail claudia@tamboille.com.br e telefone (11)3079-6276 (ID 186364891 e ID 186365632, p. 3 da origem), mesmo endereço do LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA, a exceção do no, aqui, 5913. O e-mail para contato é o claudia@tamboille.com.br e o telefone é o (11)3079-6277. A empresa devedora originária GCA RESTAURANTE LTDA era denominada Restaurante La Tambouille quando em funcionamento em Brasília/DF (ID 137220050 da origem), mesmo nome da unidade de São Paulo. Portanto, de rigor a existência de formação de grupo econômico e confusão patrimonial decorrente da constância de alterações dos contratos sociais sempre em torno dos mesmos sócios, da similaridade da atividade empresarial, do mesmo endereço de funcionamento de GCCB RESTAURANTE LTDA e CLÁUDIA BOLLA PARTICIPAÇÕES EIRELI, de MBCE RESTAURANTE e LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA”. Confira-se também o seguinte julgado do STJ: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). 2. Sendo afirmado pela Corte de origem que estão preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento de um grupo econômico com confusão patrimonial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas no v. acórdão recorrido, tal como propugnada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.454.382/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024) Registre-se, ainda, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, a decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Outrossim, determino à Secretaria que proceda à publicação no DJEN da certidão de ID 68890432 (intimação para contrarrazões aos recursos especiais) em relação aos recorridos MBCE RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA, GCA RESTAURANTE LTDA e G.C.C.B RESTAURANTE LTDA, uma vez que a intimação enviada para o domicílio eletrônico nacional não supre a falta de intimação dos advogados constituídos, pois destinada apenas para citações e comunicações processuais que exijam ciência ou intimação pessoal. Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 da Resolução no 455/2022 do CNJ, “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN”. Nos termos do §3o do artigo 11 da mencionada resolução: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”. Em seguida, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007